Tribunal: TJDFT
Processo: 0715164-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de Liquidação de Sentença, proposta por TALES DE MILETO ALVES CAVALCANTE, SUELEN MARIA HYPOLITO PANAGIOTIDOU, ITAMAR JORGE DO NASCIMENTO e LUDMILA SOUZA MONTEIRO DO NASCIMENTO em desfavor da ora agravante. Pelo decisum ora agravado, o d. magistrado a quo rejeitou a impugnação à avaliação elaborada pela Oficiala de Justiça, relativa aos imóveis localizados na Quadra 111, Conjunto 07, Lotes 21 e 31, do Condomínio Alto da Boa Vista, Sobradinho-DF, e homologou o laudo pericial que avaliou cada um dos lotes em R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Na ocasião, declarou líquida a sentença, no valor total de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). A ré interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que o laudo elaborado pela Oficiala de Justiça não veio acompanhado de qualquer elemento probante quanto ao preço médio de mercado dos imóveis, não havendo “indicação do parâmetro ou norma técnica de avaliação utilizados”. Acrescentou que não foi considerada, para fins de comparação de preços de mercado, a semelhança entre os lotes a serem avaliados e outros que já dispõem de toda infraestrutura no mesmo setor. A agravante apresenta como parâmetro comparativo uma avaliação feita por outro Oficial de Justiça em outro lote situado no mesmo local, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Aduziu que a homologação do valor da avaliação constitui enriquecimento sem causa aos ora agravados, tendo em vista a “supervalorização” dos imóveis. Ao final, a agravante pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, requereu a reforma da decisão agravada, para que “seja homologado o valor médio das transações efetivamente havidas – R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais)”, ou, subsidiariamente, seja homologado o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), indicado pelo Oficial de Justiça nos autos de n. 2016.06.1.009200-7. Caso não seja este o entendimento, pugnou para que seja realizada nova avaliação. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos para o deferimento do provimento liminar. O “periculum in mora” faz-se presente, tendo em vista que a imediata produção dos efeitos da decisão hostilizada poderá causar à agravante um “dano grave, de difícil ou impossível reparação”, porquanto terá início o cumprimento de sentença com base no valor homologado pelo “decisum” ora agravado. Tal fato, per se, constitui um dano hábil a justificar a apreciação da pretensão acautelatória ora vindicada. De igual modo, faz-se presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, ou seja, o fumus boni iuris, uma vez que há nas alegações vertidas pela agravante a relevante fundamentação, ou seja, há “probabilidade de provimento do recurso”, conforme dispõe o parágrafo único do art. 995, do CPC, ao menos quanto à necessidade de ser realizada novo laudo pericial, com elementos técnicos mínimos hábeis a indicar o valor médio de mercado dos lotes. Deveras, as alegações vertidas pela agravante revelam a probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico por ela defendido, porquanto a avaliação elaborada pela Sra. Oficiala de Justiça não apresenta elementos suficientes, para fins de fixação do preço do imóvel. De fato, o laudo elaborado pela Sra. Oficiala de Justiça limitou-se a apontar, como metodologia para a avaliação dos lotes uma “Consulta ao Sr. Guilherme Fernandes Lucas de Oliveira, Auxiliar Administrativo, CPF 069374011-67, o qual participa diretamente e diariamente das transferências (compra/ venda) de todos os imóveis do Condomínio Alto da Boa Vista Sobradinho DF”. Pela simples leitura da metodologia adotada pela avaliadora, percebe-se a ausência de indicação de dados técnicos ou, ainda, de parâmetros mínimos para eventual cotejo entre a avaliação dos imóveis e o seu real valor no mercado imobiliário. É dizer, não é possível saber as razões que levaram o “Sr. Guilherme Fernandes Lucas de Oliveira” a convencer a Oficiala de Justiça que o valor de mercado dos bens é, propriamente, o homologado pelo d. magistrado. Ainda, é de se considerar que o laudo elaborado pela ora agravante apresenta os elementos que foram considerados, para fins de cotejo com outros imóveis situados na região. Posto que um laudo particular não possa prevalecer em relação ao laudo oficial, não há como ignorar a ausência de aspectos técnicos (parâmetros) que levaram a Sra. Oficiala de Justiça a avaliar cada um dos lotes em R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Assim, revela-se prudente e necessária a realização de nova avaliação, uma vez que se mostra verossímil a alegação da ora agravante quanto à inconsistência da avaliação da Oficiala de Justiça, bem como em razão de haver fundadas dúvidas acerca do real valor dos imóveis. Pelas razões expostas, atribuo efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao MM. Juiz “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora